Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-10.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001194-10.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL AUGUSTO PRESTES - CPF: 045.132.038-70 (RECORRIDO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EMERSON GONCALVES CORREA - CPF: 088.357.709-71 (RECORRENTE), ROSIMERY DETTKE DORST - CPF: 057.900.359-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001194-10.2020.8.11.0010

Origem:

Juizado especial cível de Jaciara

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

ESPÓLIO DE JOEL AUGUSTO PRESTES

EMERSON GONCALVES CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – GRAVAME INDEVIDO NO BEM DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o caso dos autos se trata de gravame indevidamente realizado pelo banco. O recorrido sr. Joel estava vendendo seu caminhão e o recorrido Emerson demonstrou interesse pelo bem.

Com as informações do veículo em mãos, o filho do sr. Emerson procurou uma agência do recorrente para simular um financiamento, se tratando de especulação pois o negócio jurídico não havia sido concretizado ainda.

No entanto, o banco realizou a anotação de gravame no bem, mesmo sem qualquer documentação.

A venda não foi realizada para o sr Emerson, mas para um terceiro e no momento da transferência foi constatado o registro.

Assim foi necessária a abertura de processo administrativo no DETRAN e o recorrido sr Joel aguardou por período demasiadamente longo.

Conforme consta na conversa entre a esposa do recorrido e o representante do recorrente, colacionada no ID n° 65455563, o banco reconheceu que realizou o gravame mesmo sem as partes assinarem qualquer documento e o funcionário chegou a alegar que pagaria os custos da regularização do bem.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a legalidade do gravame é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, ante a sua condição de prestadora de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado.

O gravame indevido é ato ilícito que suplanta o mero aborrecimento, sendo hipótese enquadrada nos chamados danos morais in re ipsa.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Não restando demonstrada a validade do gravame lançado no veículo do Requerido, os danos morais se mostram presentes, cabendo à Recorrente ressarci-los, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

O STJ assim tem decidido: A demora injustificada na liberação do gravame hipotecário dá ensejo a condenação por dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual. ((REsp 966416 RS 2007/0156239-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 08/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
observando que o gravame indevido em nome de terceiro permaneceu por cerca de um ano, o que impossibilitava o recorrido de realizar a transferência do bem ao comprador.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020